Tribunal: TJSP
Processo: 0007225-76.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Ação indenizatória. Participação em licitação. Alegação de que a ré teria alterado os preços dos produtos orçados antes do certame. Não comprovação. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Justiça gratuita concedida ao recorrente. Recurso parcialmente provido.